Tribunal: STF
Processo: SL 1770
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
 

Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Decisão de Ministro do STF. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão da eficácia de decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal que julgou procedente pedido formulado em reclamação.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a admissibilidade de medida de contracautela que tem por objeto decisão proferida por membro desta Corte.
III.	Razões de decidir
3.	Como regra, não se admite pedido de suspensão de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal.
IV.	Dispositivo
4.	Pedido a que se nega seguimento.
______
Jurisprudência relevante citada: SL 1.294 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SL 1.424 AgR (2021), Rel. Min. Luiz Fux.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Jeremoabo, que tem por objeto decisão em que o Min. Nunes Marques julgou procedente o pedido formulado na Rcl 71.402.

    2. A reclamação em questão foi ajuizada para impugnar decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia determinou o prosseguimento do cumprimento de título executivo formado em ação civil pública, em que aplicado a sanção de suspensão de direitos políticos em razão da prática de ato de improbidade administrativa (art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992, na redação anterior à Lei nº 14.230/2021). O Min. Nunes Marques julgou o pedido procedente, por entender que a decisão desrespeitada o precedente formado na ADI 6.678 MC (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 01.10.2021).

    3. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. A parte requerente defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa risco de grave lesão à ordem pública. Argumenta que, “ao sustar a eficácia de uma sentença transitada em julgado, (...) [a decisão impugnada] liberou a candidatura de um ex-gestor condenado à suspensão dos direitos políticos em virtude de ato doloso de improbidade que causou, reconhecidamente, prejuízo ao erário”. Afirma que, segundo os precedentes desta Corte, o ato invocado como paradigma da reclamação não se aplica ao caso, diante do caráter doloso da conduta imputada ao réu. Sustenta que há “manifesto e explícito interesse público na sustação da decisão concedida em sede de cumprimento de sentença, tanto para que não se projete, como paradigma, a liberação de outros agentes políticos condenados por atos dolosos que causaram prejuízo ao erário, incutindo-se a convicção de impunidade, bem como para evitar-se que, no caso concreto, postergue-se indefinidamente a sanção imposta no édito condenatório transitado em julgado”.

    4. É o relatório. Decido.

    5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os pedidos de suspensão devem ser dirigidos ao Presidente do Tribunal ao qual for hierarquicamente vinculada a autoridade jurisdicional que proferiu a decisão. No sistema jurídico brasileiro, nenhum tribunal é hierarquicamente superior ao Supremo Tribunal Federal ou julga recursos contra suas decisões. Tampouco há hierarquia entre seus membros ou órgãos. Assim, como regra, não se admite pedido de suspensão de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito: SL 1.294 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. em 03.07.2023; e SL 1.424 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 15.09.2021.

    6. A mesma conclusão foi alcançada em diversas decisões monocráticas, dentre as quais destaco as seguintes: SS 5.619, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 28.12.2022; SL 1.523, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.03.2022; SL 1.520, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 03.03.2022; SS 5.471, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 15.03.2021; SL 1.418, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 07.01.2021; SL 1.412, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 17.12.2020; SL 1.118, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 29.09.2017; SL 1.117, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 29.09.2017; SL 381, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.01.2010; Pet 3.113, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 09.03.2004; SS 2.900, Rel. Min. Nelson Jobim, j. em 20.03.2006.

    7. É certo que, em situações absolutamente excepcionais, o Supremo Tribunal Federal já admitiu a suspensão, pela Presidência, de decisões proferidas por outros Ministros. No presente caso, contudo, essas circunstâncias não estão presentes. Veja-se que a decisão que se pretende suspender está sendo impugnada por recurso interposto na Rcl 71.402. Assim, nada impede que o efeito suspensivo aqui pretendido seja requerido ao relator do feito de origem.

    8. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de setembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente